Tribunal: STF
Processo: MS 25893
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-03
Data de publicação: 2006-08-03

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. LEI EM TESE.
SÚMULA 266/STF.
I - Alegação de suposta concretude das prescrições
contidas na Lei nº 9.433/97 sem a devida demonstração da existência
de ato concreto da autoridade estatal.
II - A Súmula 266/STF obsta
o prosseguimento de ações mandamentais que buscam a apreciação de
lei em tese.
III - Agravo regimental improvido.